Tribunal: TJPA
Processo: 0818547-32.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818547-32.2023.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENEDITO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL REJEITADA.
TEMA 793 E 1234, DO STF.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que confirmou tutela de urgência e determinou o fornecimento do medicamento Crizotinibe (250mg) a paciente idoso, portador de adenocarcinoma de pulmão com mutação de ROS 1 e metástase óssea, diante da necessidade urgente do fármaco para o tratamento da doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Pará possui obrigação de fornecer medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, diante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 e das disposições do Tema 1234, que disciplinam a competência e a responsabilidade pelo custeio de fármacos de alto custo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos pelo SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo facultado ao cidadão demandar qualquer um dos entes federativos para garantir seu direito à saúde (Tema 793/STF).
4. Nos termos do Tema 1234 do STF, a competência para processamento da ação e a responsabilidade pelo custeio do medicamento dependem do valor do tratamento anual, sendo que demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, permanecem na Justiça Estadual caso o custo anual do fármaco seja inferior a 210 salários-mínimos.
5. A modulação de efeitos do Tema 1234 assegura que ações em trâmite antes de 11 de outubro de 2024 não sejam impactadas pelas novas regras de competência, devendo ser mantida a tramitação no juízo original.
6. A falta de dotação orçamentária não pode justificar a recusa do fornecimento de tratamento essencial à saúde, direito fundamental garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Santarém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Benedito dos Santos.

Na origem, ação foi proposta pelo apelado, idoso de 64 anos, diagnosticado com adenocarcinoma de pulmão com mutação de ROS 1 e metástase óssea, com o objetivo de obter o fornecimento do medicamento
Crizotinibe (250mg)
pelo Estado do Pará, em razão de sua necessidade urgente para tratamento da doença. A tutela de urgência foi inicialmente deferida pelo juízo de origem e posteriormente confirmada na sentença.

O Estado do Pará, em suas razões recursais, argumenta que o medicamento solicitado não está incorporado à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) do SUS; que o fornecimento do medicamento deveria ser de responsabilidade da União, conforme os critérios estabelecidos pelo Tema 793 do STF, sendo necessária sua inclusão no polo passivo da demanda;

Defende que não houve comprovação da ineficácia de outros fármacos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da doença, contrariando o entendimento firmado no Tema 106 do STJ.

O apelado, em contrarrazões, sustenta que o medicamento requerido possui registro na ANVISA e é indicado para a patologia que acomete o autor; que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos pelo SUS é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência do STF, sendo possível a demanda ser ajuizada contra qualquer um deles; que o Estado do Pará descumpriu reiteradamente a determinação judicial para fornecimento do medicamento, sendo necessária a imposição de medidas coercitivas.

Alega ainda que a tese sustentada pelo apelante é contrária à decisão do STJ no IAC 14, que determina a permanência da competência do juízo onde a demanda foi originalmente ajuizada quando se trata de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva, argumentando que a obrigação de fornecimento de medicamentos de alto custo e tecnologias não incorporadas ao SUS compete exclusivamente à União, com base no Tema 793 do STF e na Lei nº 8.080/90.

Contudo, tal tese não merece ser acolhida.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Ademais,
o Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado e tem por objetivo o
atendimento integral de forma solidária
, como preceitua o artigo 2º da Lei 8.080/1990, ao dispor que “
a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado promover as condições indispensáveis o seu pleno exercício
”.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar e/ou exigir o cumprimento da obrigação demandada
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente consolidada no Tema 793, reconhece que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar qualquer um desses entes para obter o atendimento necessário. Tal entendimento fundamenta-se no princípio da universalidade do acesso ao serviço público de saúde e na indivisibilidade do dever estatal de assegurar o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

Assim, a alegação de ilegitimidade passiva não encontra respaldo na interpretação jurídica que confere ao usuário do SUS o direito de demandar qualquer ente federativo, uma vez que a prestação de assistência farmacêutica é um dever de todos os entes da Federação, em regime de cooperação.

O Supremo Tribunal Federal recentemente publicou a Súmula Vinculante nº 60, que dispõe o seguinte:

Súmula Vinculante 60 -
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Importante destacar que o Colendo Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC,
Tema 1234
, fixou tese de repercussão geral para
determinar que as demandas relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados à política de distribuição do SUS (lista RENAME), somente deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual ultrapassar o limite de 210 salários-mínimos.

No entanto,
caso o valor seja inferior a esse patamar, a competência permanece com a Justiça Estadual, e o ressarcimento poderá ser pleiteado pela via administrativa
, conforme destaco:

TEMA - 1234 – “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”

Tese

“I - Competência.

1)

Para fins de fixação de

competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA
,
tramitarão perante a Justiça Federal
, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo,
com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

III – Custeio

3)

As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União
, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado,
se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

(...)

3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

(STF, Tema 1234, RE 1.366.243, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024).

Destaco, também, que no supramencionado Tema 1234 houve modulação de efeitos quanto à competência, decretando que “
somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico,
afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco
, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
”

Nesse viés, considerando a modulação de efeitos da competência supramencionada, se destaca que os processos com tramitação em andamento
devem permanecer no Juízo relator,

aplicando-se a questão da competência da União somente em casos novos, cujo ajuizamento tenha sido a partir de 11 de outubro de 2024, data de publicação do acórdão
.

Outrossim, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existencial necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discrionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

Portanto, verifico que o recurso de Apelação Cível interposto
não encontra fundamento legal, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025